Tribunal: STF
Processo: HC 232444
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 112056/2023 – STF.



    Trata-se de petição apresentada pelo impetrante, denominada de recurso ordinário constitucional, na qual requer seja “conhecido o presente Habeas Corpus, ante a coação ilegal percebida pelo Paciente no tocante ao sistema de dosimetria da pena, com fulcro no artigo 647, do CPP, e artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal” (eDOC.11). 



    No entanto, observo que, nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, nunca em face de decisões proferidas pela própria Corte. Nesse sentido:



    "Não se revela admissível, porque inexistente, recurso ordinário contra julgamentos emanados do STF. Incidência, na espécie, do princípio da legalidade ou da tipicidade dos recursos. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal." (MS 28.857-QO, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJE de 20.03.2013.)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO AVULSA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DESTE TRIBUNAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de não caber a interposição de recurso ordinário contra decisão do STF que negou seguimento a mandado de segurança. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ante a ocorrência de erro grosseiro. Precedentes. II - Agravo regimental não conhecido.” (MS 35684 PetA-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31.05.2019)



    Considerando que as normas de distribuição de competências na Constituição Federal são de natureza estrita, o presente recurso ordinário é manifestamente incabível.



    Portanto, nada a a prover.



    Arquive-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator